Tribunal: TJSP
Processo: 0521836-72.2006.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Execução fiscal – IPTU – Município de Guarulhos – Exercícios de 1996 a 2005 – Ocorrência apenas quanto aos créditos dos exercícios de 1996 a 2001 – Reconhecimento pelo transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos entre a constituição do crédito e o ajuizamento da demanda – Ausência de causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional – Aplicação da Súmula no 409 do

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Execução fiscal – IPTU – Município de Guarulhos – Exercícios de 1996 a 2005 – Ocorrência apenas quanto aos créditos dos exercícios de 1996 a 2001 – Reconhecimento pelo transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos entre a constituição do crédito e o ajuizamento da demanda – Ausência de causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional – Aplicação da Súmula no 409 do STJ – Sentença reformada para que a execução tenha regular prosseguimento quanto aos exercícios de 2002 a 2005. Recurso provido em parte.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Execução Fiscal – IPTU – Município de Guarulhos – Não ocorrência – Ausência de intimação da Fazenda quanto aos fatos indicados no art. 40, caput, da LEF – Caso em que a contagem do prazo sequer teve início – Aplicação do entendimento adotado pelo STJ no julgamento do REsp. no 1.340.553/RS, sob o regime do art. 1.036 e seguintes do NCPC. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000083259
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 0521836-72.2006.8.26.0224, da
Comarca de Guarulhos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado A/C RITA DE OLIVA
VILLELA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que
constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem
voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0521836-72.2006.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 37046 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Apelação no 0521836-72.2006.8.26.0224
Apelante : Municipalidade de Guarulhos
Apelada : Rita de Oliva Villela
Comarca : Guarulhos
Voto no 37.046.
PRESCRIÇÃO
Execução fiscal
IPTU

Município de Guarulhos Exercícios de 1996 a
2005 Ocorrência apenas quanto aos créditos
dos exercícios de 1996 a 2001 Reconhecimento
pelo transcurso de prazo superior a 05 (cinco)
anos entre a constituição do crédito e o
ajuizamento da demanda Ausência de causas
interruptivas
ou
suspensivas
do
prazo
prescricional Aplicação da Súmula no 409 do
STJ Sentença reformada para que a execução
tenha
regular
prosseguimento
quanto
aos
exercícios de 2002 a 2005. Recurso provido em
parte.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE Execução
Fiscal IPTU Município de Guarulhos Não
ocorrência Ausência de intimação da Fazenda
quanto aos fatos indicados no art. 40, caput, da
LEF Caso em que a contagem do prazo sequer
teve início Aplicação do entendimento adotado
pelo
STJ
no
julgamento
do
REsp.
no
1.340.553/RS, sob o regime do art. 1.036 e
seguintes do NCPC. Recurso provido em parte.
V i s t o s.
Execução fiscal fundada em IPTU dos
exercícios de 1996 a 2005, do Município de Guarulhos, extinta
com fulcro no art. 487, II, do CPC, pela sentença de fls. 15,
prolatada pelo Meritíssimo Juiz de Direito Felipe Estevão de Melo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0521836-72.2006.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 37046 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Gonçalves, que reconheceu a prescrição.
Apela a Municipalidade buscando a
reforma, com o que espera dê-se regular andamento ao feito, aos
seguintes argumentos: uma vez instaurado o processo o
andamento independe da vontade das partes, nos termos do art. 2o
do CPC, mas sim através de impulso oficial; deve ser aplicada ao
caso a Súmula 106 do STJ.
Regularmente processado.
É o relatório.
Procede em parte a insurgência.
No tocante ao tema da prescrição
tributária, há de ser observado o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça assentado no âmbito do REsp 1120295/SP (1a
Seção, Relator Ministro Luiz Fux, v.u., em 12/05/2010, DJe de
21/05/2010), cujo acórdão respectivo foi submetido ao regime do
art. 543-C do CPC/73, e de cuja ementa extrai-se:
“(...).
16. Destarte, a propositura da ação
constitui o dies ad quem do prazo prescricional e,
simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita às
causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do
CTN.
(...)”.
O crédito ora excutido provém de IPTU
dos exercícios de 1996 a 2005, tendo sido proposta a execução em
22.12.2006 (fls. 02/vo).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0521836-72.2006.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 37046 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
A propósito das referidas cobranças,
considera-se constituído o crédito respectivo com o lançamento, e
não com o advento da data para o pagamento. E o lançamento se
aperfeiçoa com a notificação para o pagamento.
Não havendo nos autos elementos que
indiquem a data do recebimento desta pelo contribuinte, é lícito
considerar como termo inicial da contagem do prazo prescricional
data do vencimento da exação, que ocorreu entre 11.01.1996 e
25.12.2005, marcos a partir dos quais começou a correr o
quinquênio prescricional.
À vista dessas considerações, no caso de
que se cuida, foram alcançados pela prescrição os créditos
relativos aos exercícios de 1996 a 2001 (parcelas 1 a 11), em
razão do decurso do lustro prescricional da última parcela cujo
vencimento recaiu em 26.12.2001. Pois, relativamente a tais
créditos, o ajuizamento da ação executiva deu-se quando já
escoado o prazo quinquenal previsto no artigo 174, do Código
Tributário Nacional. Logo, a confirmação da sentença em relação
a esses exercícios é de rigor, aplicando-se ao caso, o entendimento
cristalizado na Súmula 409, do Superior Tribunal de Justiça, que
dispõe: “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da
propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5o,
do CPC)”.
Imperioso ressaltar, por outro lado, que,
em seu apelo, a Municipalidade não comprovou a ocorrência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0521836-72.2006.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 37046 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
nesse período, de qualquer causa de interrupção ou suspensão do
fluxo prescricional.
Todavia, quanto aos demais créditos, dos
exercícios de 2001 (parcela 12) 2002 a 2005, é forçoso
reconhecer ter-se operado, em relação a eles, a interrupção do
fluxo prescricional com a propositura da presente execução. De
fato, no tocante a esses créditos e em consonância com o
entendimento acima explicitado
, o ajuizamento da ação
executiva implicou a retomada do prazo prescricional.
Portanto, nesses termos, em relação aos
créditos por último referidos, impõe-se reconhecer não ter
ocorrido, no presente caso, a prescrição tributária nos termos do
art. 174, do Código Tributário Nacional.
Da mesma forma, não há que se falar na
ocorrência da prescrição intercorrente.
Como se sabe, uma vez intimada a
Fazenda-exequente do insucesso da tentativa de citação do sujeito
passivo ou da não localização de bens a serem penhorados,
somente a partir daí inicia-se o procedimento do art. 40 da Lei no
6.830/80, conforme assentado no julgamento, pelo STJ, do REsp.
no 1.340.553 (1a Seção, Relator Ministro Mauro Campbell
Marques, m.v., em 12/09/2018), e que foi submetido ao regime do
art. 1036 e seguintes do NCPC.
Logo, segundo o entendimento acima
exposto, na espécie, sequer teve início o prazo de prescrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0521836-72.2006.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 37046 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
intercorrente a que se refere § 4o do artigo 40 do citado diploma
legal.
Portanto, a solução que se impõe é o
provimento em parte deste apelo, para se determinar o
prosseguimento da execução fiscal em relação apenas aos
exercícios de 2001 (parcela 12) 2002 a 2005.
Assenta-se, por fim, que a presente
decisão não representa negativa de vigência a nenhum dos
dispositivos invocados pela apelante.
Ante o exposto, em suma, e para o fim
explicitado, meu voto propõe dar parcial provimento aos recursos.
Erbetta Filho
Relator
Assinatura eletrônica